Tribunal: TJMT
Processo: 1031856-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031856-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Competência, Intervenção de Terceiros, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA - CPF: 003.876.961-13 (AGRAVANTE), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (AGRAVANTE), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ODEZIO BORGE CARVALHO - CPF: 013.229.441-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 975,
CAPUT
, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 975, §2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – ART. 966, VII, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO – ART. 487, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência da ação rescisória e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não apresentado qualquer argumento novo capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, sua manutenção é a mediada que se impõe.

Recurso desprovido. Custas pelos agravantes. Sem honorários, ante a ausência de impugnação.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA No 1031856-45.2024.8.11.0000 (PJE)

AGRAVANTES: WELLISON DOS SANTOS SILVA, ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA e E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME

AGRAVADO:
ODÉZIO BORGES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WELLISON DOS SANTOS SILVA
,
ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA
,
EDSON RODRIGUES DA SILVA
e
E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME
, em face de
ODÉZIO BORGES DE CARVALHO
, contra decisão monocrática por mim proferida (Id. 260843658), em que reconheci questão prejudicial de mérito (art. 332, §1o c/c art. 354, ambos do CPC), declarando a decadência do direito da parte autora à rescisão do julgado e julguei improcedente o pedido, com resolução do mérito o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais de Id. 262888250, a parte agravante defende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou fatos relevantes e documentos novos capazes de reabrir o prazo decadencial para a Ação Rescisória, conforme o disposto no art. 975, § 2o, do CPC.

Diz haver a inaplicabilidade da decadência, argumentando que o marco inicial do prazo deve ser o conhecimento das provas novas, e que tais documentos demonstram a ausência de vínculo jurídico ou factual dos agravantes com os títulos executados, bem como a revogação de procuração pública anteriormente outorgada.

Aduzem ainda que houve erro de fato na inclusão dos agravantes no polo passivo da ação originária e que a decisão da 11a Vara da Justiça Militar de Cuiabá/MT que isenta o Sr. Wellison de responsabilidade penal sobre os mesmos fatos.

No mais, defende que houve cerceamento de defesa na decisão rescindenda, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório; que a manutenção da penhora de 30% dos rendimentos do Agravante compromete seu mínimo existencial e afronta o art. 833, IV, do CPC e o princípio da dignidade da pessoa humana; que houve a celebração de novo contrato de comodato com terceiro (Sr. Weder), em substituição ao anterior, com comprovação documental de depósitos e troca de mensagens entre as partes que evidenciam a desvinculação dos agravantes da relação jurídica que embasou a condenação
.

No que tange aos pedidos recursais, os agravantes requerem: a reconsideração da decisão monocrática, admitindo a Ação Rescisória e afastando a decadência, com base nas provas novas apresentadas; o recebimento de documentos tidos por novos — boletim de ocorrência, comprovantes de pagamento de salários e decisão da 11a Vara da Justiça Militar de Cuiabá/MT — que não eram acessíveis anteriormente; caso não haja reconsideração, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática; a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno; e ao final, o provimento do recurso, para que seja dado regular prosseguimento à Ação Rescisória
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de agravo Interno interposto por Wellison dos Santos Silva e outros, insurgindo-se contra decisão monocrática que, com fulcro nos artigos 332, §1o, e 354 do Código de Processo Civil, indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória no. 1031856-45.2024.8.11.0000, ao fundamento da ocorrência de decadência, nos termos do art. 487, II, do mesmo Diploma.

Em preliminar de recurso, os agravantes sustentam que a decisão monocrática teria desconsiderado elementos essenciais à apreciação da tempestividade da ação rescisória, especialmente diante da suposta existência de provas novas, que teriam sido conhecidas apenas posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o inteiro teor da decisão monocrática recorrida por mim proferida:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA.

AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – PRAZO DE DOIS ANOS – ART. 975 DO CPC – PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Ação rescisória proposta por Wellison dos Santos Silva e outros, visando desconstituir decisão transitada em julgado, com fundamento nos incisos VI, VII e VIII do art. 966 do CPC, alegando erro de fato e existência de prova nova.

A ação rescisória foi ajuizada após o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC, contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A alegada prova nova não se enquadra nos termos do art. 966, VII, do CPC, pois os documentos apresentados referem-se a fatos e elementos já existentes e acessíveis à época do processo originário, não havendo impedimento para sua produção naquele momento.

Reconhecida a decadência do direito de propor a ação rescisória, julga-se improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
WELLISON DOS SANTOS SILVA
,
ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA
,
EDSON RODRIGUES DA SILVA
e
E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME
, em face de
ODÉZIO BORGES DE CARVALHO
, visando à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação originária no. 1033254-40.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Na origem, discute-se contrato de comodato firmado entre o réu e a empresa autora, com valor caução estipulado em R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), referente ao uso de veículo da marca Hyundai HB20. Alegou-se descumprimento de obrigação contratual pelo réu, resultando em danos materiais e morais. A decisão rescindenda condenou solidariamente os autores, então requeridos, ao pagamento de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) a título de devolução da caução, R$6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais) por multa contratual e R$8.000,00 (oito mil reais) como indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Os autores alegam que foram inseridos injustamente na lide originária, não tendo participação na transação. Apontam vícios gravíssimos no julgado, requerendo a sua desconstituição com fundamento no art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC, que autorizam a rescisão por prova falsa, prova nova ou erro de fato verificável.

A pretensão rescisória foi ajuizada sob os seguintes argumentos, em suma:

a) Prova nova: sustentam que somente após o trânsito em julgado da decisão rescindenda tiveram acesso a documentos que demonstram que o contrato de comodato questionado foi firmado por um terceiro, o Sr. Weder de Lacerda Silva, novo administrador da empresa Invest Car Investimentos. Apresentam, como prova, a alteração contratual registrada em setembro de 2019, transferindo a administração da sociedade para o Sr. Weder. Ademais, foi anexado um boletim de ocorrência registrado pelo Sr. Weder relatando ameaças de terceiros relacionadas à inadimplência do contrato de locação de veículos, e comprovantes de depósitos e pagamentos que vinculam o autor da ação originária, Sr. Odézio, diretamente ao novo administrador. Esses elementos corroboram que os requerentes não possuíam qualquer relação com o contrato objeto da lide, desconstituindo a responsabilidade a eles atribuída;

b) Erro de fato: alegam que o juízo de origem incorreu em erro de fato ao considerar que participaram da celebração do contrato de comodato e ao imputar-lhes responsabilidade pelo descumprimento contratual. Esse erro decorre da admissão de fatos inexistentes nos autos originários, especialmente em relação à continuidade administrativa da empresa, que já havia sido transferida ao Sr. Weder antes da assinatura do contrato de comodato.

Pontuam que a decisão rescindenda ignorou provas documentais e circunstanciais que descaracterizavam a participação dos autores nos atos questionados, sendo que a decretação de revelia no processo originário, decorrente de falha na defesa técnica, comprometeu a oportunidade de ampla defesa, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Destacam que, na fase de cumprimento de sentença, foram surpreendidos com ordens de penhora que incidiram sobre rendimentos essenciais, como aposentadorias e salários, violando o art. 833, IV, do CPC, sendo que esse bloqueio compromete sua subsistência e das respectivas famílias, situação que reforça a necessidade de concessão da tutela de urgência.

Sustentam estarem presentes os requisitos legais e requerem a concessão de tutela de urgência, determinando a suspensão imediata das penhoras incidentes sobre 30% do salário do Sr. Wellison dos Santos Silva, comprometendo sua renda mensal, os proventos de aposentadoria do Sr. Edson Rodrigues da Silva, de aproximadamente dois salários mínimos, bem como outros valores bloqueados em razão da decisão rescindenda.

Meritoriamente, pedem a total procedência da presente ação rescisória para declarar a nulidade da decisão rescindenda, desconstituindo a coisa julgada, nos termos do art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC e promover o rejulgamento da causa com o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos autores e consequente extinção do feito originário sem resolução do mérito em relação a eles, com base no art. 485, VI, do CPC.

Os autores requereram o benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica e anexando documentos comprobatórios.

A ação rescisória foi distribuída em 05/11/2024, vinculada ao processo originário no. 1033254-40.2020.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, sendo registrada sob o no. 1031856-45.2024.8.11.0000 e encaminhada para a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em decisão inicial, datada de 08/11/2024, foi determinada a emenda à petição inicial para complementação de documentos para fins de comprovação de que fazem jus à benesse da gratuidade de justiça.

Em 21/11/2024, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, considerando insuficientes os elementos apresentados para comprovar a incapacidade financeira dos autores. A decisão determinou o recolhimento integral das custas processuais e do depósito prévio como condição para o prosseguimento da demanda.

Os autores pugnaram pelo parcelamento das custas e do depósito, o que foi indeferido na decisão proferida em 05/12/2024.

Em 09/12/2024, os autores realizaram o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio exigido, conforme guias apresentadas nos autos.

Após a regularização da inicial, em 11/12/2024, foi determinada a redistribuição do feito à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, nos termos da Lei Processual Civil e Regimento Interno desta Corte.

Posteriormente, em 12/12/2024, foi determinada nova redistribuição para trâmite no órgão colegiado competente.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o processado da causa de origem número 1033254-40.2020.8.11.0041, observa-se que a demanda foi recebida em decisão de 17/09/2020, determinando a realização de audiência e consignando expressamente que “não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC”, sendo que “a ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora”.

Observa-se do termo Id. 47584144 da audiência de conciliação realizada em 25/01/2020, que a parte requerida
Edson dos Santos
,
Wellisson dos Santos Silva
e
Ana Paula de Lima

se fizeram presentes ao ato, estando acompanhado pelo seu advogado Dr. Ronildo Rodrigues Gonçalves
, o qual pugnou por prazo para juntada de substabelecimento.

No Id. 53092963, consta certidão de decurso de prazo para contestação dos requeridos Edson dos Santos, Wellisson dos Santos Silva e Ana Paula de Lima, ora autores, seguindo-se prolação de sentença em 01/02/2022, baseada na revelia dos réus, julgando procedente a pretensão inicial, sobrevindo certidão de trânsito em julgado em 25/02/2022.

Pois bem.

De outra feita, infiro de ofício questão prejudicial de mérito, impondo-se a declaração de
decadência
da pretensão e imediata prolação de sentença, nos moldes adiante expostos, o que, inclusive, é permitido pelos artigos 332, §1o e 354, ambos do CPC, que possuem a seguinte redação:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar
:

(...)

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência
ou de prescrição.”

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.”

Verifica-se que a presente pretensão rescisória foi ajuizada em
12/11/2024
, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 02 (dois) anos ditado pelo art. 975, caput, do CPC (“o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”), posto que, como sobredito, operou-se o trânsito em julgado da pretensão em
25/02/2022
.

Com efeito, não obstante a parte autora sustentar que “a presente ação fundamenta-se em provas novas, cuja existência era ignorada ou de impossibilidade de utilização à época do julgamento original, justificando o termo inicial da decadência com base nos dados de descoberta dos novos factos, conforme previsto no §2o do artigo 975 do CPC” (sic), tal argumento não procede.

É que, na presente hipótese, os documentos apresentados pelos autores não configuram prova nova na acepção jurídica do termo.

A prova nova apta a dar ensejo à rescisória é aquela que atende aos seguintes requisitos: (1) já existia à época da decisão rescindenda; (2) era ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso; (3) capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável; e, (4) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir.

Aliás, o entendimento da Corte Superior é firme no sentido de que “5.
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável
. 6.
A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário
” (AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 28/4/2021, DJe 10/5/2021).

A específica hipótese de rescindibilidade do art. 966, VII, do CPC/15 pertence às espécies de rescisão que não se justificam pela existência de nulidade, haja vista que o processo que se visa desconstituir não padece de qualquer mácula procedimental, sendo perfeitamente válido.

Realmente, conforme pontua a doutrina, para fins do art. 966, VII, do CPC/15, não há irregularidade formal a ser sanada no processo rescindendo, pois “não é o documento novo [prova nova] que servirá de fundamento para a rescisão da sentença, mas o fato declarado, atestado ou reproduzido no documento [ou prova]” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim Wambier. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 572).

Assim, a prova nova – relacionada ao fato que se entende relevante para o processo e que, assim, é capaz de autorizar a desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado –, deveria existir ao tempo em que o mérito foi decidido, mas não pôde ser utilizada por motivo não imputável à parte a quem

O termo “nova” não se refere propriamente ao momento de sua produção, porquanto “na realidade, é de prova velha que se trata, ou seja, de prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por ignorá-la, ou por outra razão” (TESHEINER, José Maria. Ação rescisória no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 40, n. 244, p. 209-243, jun. 2015, sem destaque no original).

Quanto aos limites de tal fundamento, se a prova deve ser nova – ou seja, se sua aquisição deve ocorrer em momento posterior à sentença rescindenda –, ela não pode, contudo, se referir a um fato inédito, nunca antes controvertido no processo, notavelmente na hipótese de desídia da parte em impugnar os fatos alegados na petição inicial da relação jurídica processual que visa desconstituir.

Isso porque, como ressalta a doutrina, “fosse qual fosse o motivo da impossibilidade de utilização [da prova], é necessário que haja sido estranho à vontade da parte [...] esta deve ter-se visto impossibilitada, sem culpa sua, de usar o documento” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V: arts. 476 a 565, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 139, sem destaque no original).

Ademais, “a parte que age com incúria, não procedendo a todas as diligências necessárias para obter o documento, carece de ação rescisória” (TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça. Recursos no Superior Tribunal de Justiça, São Paulo: Saraiva, 1991. p. 259-282, sem destaque no original).

Na linha desses preceitos, a previsão do art. 966, VII, do CPC/15 “não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato cuja existência ignorasse e, por isso, não tenha alegado no processo anterior [pois] o que se permite é que a parte produza agora a prova documental, que não pudera produzir, de fato alegado; não se lhe permite, contudo, alegar agora fato que não pudesse alegar, mesmo por desconhecimento” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Op. cit., p. 140).

Portanto, a prova nova capaz de subsidiar a ação rescisória deve se referir a fato alegado no processo originário, de forma que, se disser respeito a fato não alegado, não cabe a rescisória, “seja porque não se pode mais alegar o fato, por estar alcançado pelo efeito preclusivo da coisa julgada (CPC, art. 474), seja por constituir objeto de outra demanda” (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Ação rescisória fundada em documento novo. In: Revista de Processo, v. 31, n. 134. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 16-19, sem destaque no original).

No caso vertente, os elementos trazidos aos autos referem-se à
transferência societária
e à
gestão da empresa em datas anteriores ao trânsito em julgado da decisão rescindenda
, sendo que, ainda que os autores aleguem desconhecimento dessas informações, não se verifica qualquer justificativa plausível que tenha impedido sua apresentação nos autos originários.

Ademais, as circunstâncias ora narradas eram plenamente acessíveis às partes no curso do processo originário, não se caracterizando a superveniência ou a impossibilidade de utilização da prova à época, como exige o art. 966, inciso VII, do CPC.

Nesse contexto, é evidente que a alegação de prova nova não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo decadencial, que permanece fixado na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A propósito:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO –
AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2o, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA
– EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2o C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido. Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.
Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2o, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado. Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC. Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência
.”
(TJMT, N.U 1020929-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

“AÇÃO RESCISÓRIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA NOVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 – Pedido de produção de provas não apresentado na ação de origem configura preclusão probatória e não dá ensejo ao acolhimento do pedido formulado em sede de ação rescisória, sob pena de violação à coisa julgada. Vale dizer, a Ação Rescisória não é o meio adequado para complementar ou produzir provas, sobretudo quando está evidente que a parte se manteve inerte no momento em que fora chamada a fazê-lo nos autos cuja sentença pretende rescindir. 3 –
Necessário comprovar que a prova nova estava inacessível no momento oportuno, a fim de que seja admitida para fins de rescindir a sentença.
4 –
O termo "prova nova" não deve ser entendido como qualquer prova produzida após o trânsito em julgado, pois tal circunstância é capaz de enfraquecer a coisa julgada e afrontar o princípio da segurança jurídica, consoante o entendimento doutrinário dominante.
5 – O manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal é inadmissível”.
(TJMT, 1017496-47.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes
. 5.
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável.
6.
A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário.
7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente.” (STJ - AR: 5905 PR 2016/0255951-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Diante de todo o exposto, por conta do decurso do prazo decadencial, reconheço questão prejudicial de mérito (art. 332, §1o c/c art. 354, ambos do CPC),
DECLARO
a decadência do direito da parte autora à rescisão do julgado e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte,
condeno
a parte autora nas custas processuais. Sem honorários porque o requerido não foi citado e não apresentou defesa.

Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2024.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, adianto que não deve prosperar.

Com efeito, a decisão agravada examinou detidamente o conjunto processual dos autos originários (processo no. 1033254-40.2020.8.11.0041), verificando que a sentença foi proferida com base na revelia dos autores da presente ação rescisória, cuja ausência de contestação está devidamente certificada nos autos.

Vale destacar que o trânsito em julgado da decisão se deu em
25/02/2022
, enquanto a presente rescisória foi ajuizada apenas em
12/11/2024
, fora, portanto, do prazo decadencial de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC.

No mérito, os agravantes alegam que a demanda rescisória estaria alicerçada na hipótese excepcional do §2o do art. 975 do CPC, porquanto fundada em provas novas supostamente ignoradas à época do julgamento da ação originária. Referem-se, neste ponto, a documentos que indicariam ausência de vínculo com a obrigação executada, celebração de novo contrato com terceiros e decisões judiciais em esferas diversas.

Ocorre que, conforme bem delineado na decisão monocrática recorrida, os documentos colacionados não configuram “prova nova” na acepção técnico-jurídica admitida pelo art. 966, VII, do CPC. Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“
A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário
.”
(STJ, AR 5.905/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que os documentos referidos pelos agravantes — como comprovantes de pagamentos, comunicações com terceiro (Sr. Weder) e cópias de decisões da Justiça Militar — são todos contemporâneos ou anteriores à data da sentença rescindenda. E mais: tratam de aspectos fáticos e jurídicos que poderiam (e deveriam) ter sido oportunamente suscitados na ação originária, não havendo qualquer indicativo de que sua não apresentação decorreu de fato alheio à vontade da parte.

Neste contexto, vale destacar que o simples desconhecimento da parte acerca de fatos jurídicos a ela relacionados, quando ausente qualquer impedimento insuperável para sua produção ou alegação no momento processual adequado, não justifica o ajuizamento de rescisória com base em prova nova, posto que, conforme reconhece a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier,
“não é o documento novo que servirá de fundamento para a rescisão da sentença, mas o fato declarado, atestado ou reproduzido no documento.”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 572).

De igual modo, pontua José Carlos Barbosa Moreira que, a
“parte que age com incúria, não procedendo a todas as diligências necessárias para obter o documento, carece de ação rescisória.”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V: arts. 476 a 565. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 139).

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu:

“Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória. [...] Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do §2o, do art. 975, do CPC, [...] deve ser reconhecida a decadência.”
(TJMT, N.U 1020929-25.2021.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/12/2022, DJE 02/12/2022)

“Pedido de produção de provas não apresentado na ação de origem configura preclusão probatória e não dá ensejo ao acolhimento do pedido formulado em sede de ação rescisória, sob pena de violação à coisa julgada. [...] Necessário comprovar que a prova nova estava inacessível no momento oportuno, a fim de que seja admitida para fins de rescindir a sentença.”
(TJMT, 1017496-47.2020.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 03/02/2022, DJE 08/02/2022)

Dessa forma, correta a decisão agravada ao afirmar que os documentos apresentados pelos autores não se amoldam à hipótese de prova nova, tampouco têm o condão de afastar o marco inicial do prazo decadencial, de tal feita que, inexistente prova apta nos termos do art. 966, VII, do CPC, incabível a aplicação do §2o do art. 975 do mesmo diploma, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da decadência.

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo ao agravo interno, também não merece prosperar. Conforme bem salientado na decisão agravada, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois, além da manifesta intempestividade da demanda rescisória, inexiste demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo, inclusive, inadequado o uso do recurso como via de reapreciação de matéria já definitivamente julgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão rescisória e julgou improcedente o pedido com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno os agravantes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de atuação do agravado nesta fase.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025